Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-22.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000835-22.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva no bojo do APFD n.o 1000047-72.2022.8.11.0108 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 e art. 147, do Código Penal, perpetrados em face de sua namorada Maria Eduarda da Cruz Moraes.
À título de contextualização, o impetrante narra brevemente que o beneficiário do writ foi preso em flagrante delito no dia 21/01/2022 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, realizada em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva; permanecendo segregado desde então.
Nesse contexto, o firmatário do remédio heroico aduz que o édito segregatício carece de fundamentação idônea, em patente violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, porquanto o magistrado primevo não considerou em sua decisão a excepcionalidade da medida segregatícia e não discorreu a respeito da possibilidade da imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP.
Outrossim, assevera que as particularidades do caso concreto são favoráveis ao paciente, que, além de ostentar predicativos favoráveis (tecnicamente primário, emprego lícito e residência fixa), foi preso injustamente, apenas por estar em frente à residência de sua ex-companheira, não tendo ele se aproximado fisicamente desta ou tentado agredi-la.
Ademais, aduz que a restrição da liberdade do paciente é medida desproporcional, pois a aplicação de medidas cautelares diversas, tal como a imposição de prisão domiciliar, se revelam suficientes à tutela da integridade física da vítima.
Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em prol do paciente, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta em seu desfavor, ou, subsidiariamente, seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas.
A petição inicial veio instruída com a documentação eletrônica registrada sob o ID 115662981.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A despeito de todos os argumentos lançados pelo i. Defensor Público no intuito de desconstituir a medida segregatícia suportada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
De conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o i. Defensor Público acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator